Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023306-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), AILTON VIEIRA - CPF: 526.803.129-53 (AGRAVANTE), LUCINETE DE FATIMA SILVERIO VIEIRA - CPF: 745.207.099-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0003-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de ausência de prescrição

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não interrupção da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, à luz da demora na efetivação da citação dos devedores, promovida por edital apenas em 2021, mais de cinco anos após o vencimento dos títulos.

III. Razões de decidir

3. A propositura da ação monitória dentro do prazo prescricional não afasta, por si só, a fluência da prescrição se a citação válida não é efetivada em tempo hábil.

4
. A paralisação do feito decorreu da inércia da parte exequente, que deixou de impulsionar o feito de maneira eficiente.

5
.
A ausência de citação válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da

Súmul
a

106

do ST
J
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório. 2.
A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
. 3. A efetivação da citação após o transcurso do prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, AI no 0010613-17.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 0022799-82.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2025, DJE 15.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Aliton
Vieira e Lucinete de Fátima Silvério Vieira contra decisão
proferida
pelo juízo
da Vara Única

de Pedra Preta, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira LTDA. A decisão rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade, afastando
a
alegação de

prescrição e determinando o prosseguimento da execução
.

O juízo de origem entendeu que a ação monitória foi

ajuizada de forma
tempestiva,

em 21/07/2016, dentro do prazo
prescricional
de 05 anos
,
nos termos
da
conforme a Súmula 503 do STJ
.

Além disso, assentou que houve
diligência
na tentativa de localização dos
devedores
,
motivo pelo qual aplicou

a Súmula 106 do STJ,
segundo a
qual
“Proposta a ação no prazo
fi
xado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifi
ca
o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência”
(
id.
299780361
).

Os agravantes sustentam
a ocorrência de

prescrição direta,
ao argumento
de
que
que não houve citação válida em tempo hábil e de que a exequente não demonstrou ter promovido medidas concretas para localizar os devedores.

Defendem que a ausência de citação tempestiva inviabiliza a interrupção do prazo prescricional. Requerem, com isso, a
reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a
extinção do feito executivo
, o
cancelamento de eventuais protestos
e a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
(id.
299773888
).

Liminarmente
foi concedid
o o efeito suspensivo para sustar o curso da
execução

até o julgamento do presente agravo (id.
299950872
).

A
agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão sob o argumento de que adotou diversas diligências para localizar os executados, sendo a demora na citação atribuída a fatores externos, como a pandemia e a migração dos autos do meio físico para o eletrônico.
Suscit
ou as Súmulas 503 e 106 do STJ, sustentando a validade e exigibilidade do título
(id.
305831877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada no cumprimento de sentença originado de ação monitória ajuizada em julho de 2016, fundada na cobrança de sete cheques emitidos entre agosto e setembro de 2015.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que, embora a demanda tenha sido proposta tempestivamente, a citação somente se concretizou por edital em novembro de 2021, após o transcurso de mais de cinco anos do vencimento dos títulos. Requerem, assim, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do cumprimento de sentença
.

A ação monitória foi ajuizada em 21/07/2016, com despacho citatório em 03/08/2016. A primeira tentativa de citação, via postal, restou infrutífera em 30/11/2016, dando ensejo a sucessivas diligências requeridas pela autora.

No curso do feito, entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018, foram expedidos diversos mandados de citação, todos sem êxito, seja pela ausência de localização dos devedores, seja por mudança de endereço. Em março de 2018, ainda se insistiu em tentativa no mesmo local, mas novamente o oficial certificou a impossibilidade de cumprimento.

Em janeiro de 2019, diante de nova certidão negativa, a autora requereu expedição de ofícios a concessionárias de serviços e à Receita Federal, logrando-se localizar outro endereço, que igualmente resultou frustrado em fevereiro de 2020. Posteriormente, em agosto de 2020, foi indicado novo local, mas a diligência não teve retorno positivo.

Somente após a digitalização dos autos, em junho de 2021, é que o Juízo deferiu a citação por edital, efetivada em 25/11/2021, quando se nomeou defensor dativo para apresentação de contestação.

Superada essa fase, a ação foi julgada procedente, constituindo-se título executivo, cujo cumprimento ensejou atos de constrição, inclusive bloqueio de valores em agosto de 2024. Os devedores, então, em outubro de 2024, sus
citaram exceção de
pré
-executividade, alegando a prescrição da pretensão, tese rejeitada pelo Juízo de origem.

Como se vê, desde o despacho citatório em agosto de 2016 até a efetiva citação em novembro de 2021 decorreu prazo superior a cinco anos, configurando a prescrição quinquenal.

À luz do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, a citação somente produz efeito interruptivo da prescrição se realizada dentro do prazo legal. No presente caso, observa-se que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 03/08/2016, a citação válida dos requeridos somente se concretizou em 25/11/2021, por meio de edital, ou seja, mais de cinco anos após o ajuizamento da ação monitória.

O prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, portanto, transcorreu regularmente, sem que se tenha operado causa idônea de interrupção ou suspensão. Ainda que o autor tenha, ao longo dos anos, promovido diligências pontuais, com indicação de sucessivos endereços e requerimentos de citação, tais providências foram descontinuadas e ineficazes.

Diante da sucessão de tentativas infrutíferas de citação pessoal, cabia-lhe adotar, tempestivamente, mecanismos alternativos que, de fato, impulsionassem o processo. A citação por edital, que deveria ter sido requerida em momento oportuno, somente foi pleiteada em 2021, após sucessivos insucessos, evidenciando a ausência de atuação efetiva por parte da exequente.

Ilustra essa omissão a intimação expedida em 28/08/2020, que determinava à parte a adoção de providências para o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (id. 57212581 – fl. 122). Tal ordem não foi cumprida, e os autos permaneceram inertes até 23/06/2021, quando apenas então se requereu a citação ficta.

No tocante à alegação de morosidade imputável ao Poder Judiciário, não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove paralisação decorrente de falha exclusiva da máquina judiciária. Ao revés, a análise do andamento processual revela lapsos consideráveis de inércia atribuíveis exclusivamente à parte exequente.

Esse comportamento omissivo, aliado à ausência de impulsionamento efetivo do feito ao longo de todo o período, evidencia que a demora na citação não se deve a entraves do aparato jurisdicional, mas sim à conduta processual da parte autora, razão pela qual se afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito,
incumbe
à parte interessada
zelar pelo regular andamento do processo, adotando todas as providências necessárias à sua efetividade, sob pena de suportar as consequências jurídicas da sua própria inércia.

Esse entendimento
já foi
adotado por esta Quarta Câmara de Direito Privado, inclusive em precedentes recentes
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO

MONITÓRIA.

PRESCRIÇÃO

DA
P
RETENSÃO EXECUTIVA.

CITAÇÃO

NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1.A ausência de

citação

válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da

prescrição, ainda que deferido despacho citatório.

2.A

demora

na

citação

decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

3.A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas
inócuas
que não resultem em efetivo avanço do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022.

(
TJ-MT
0010613-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: A propositura tempestiva da ação monitória não interrompe a prescrição se a citação válida dos réus ocorrer após o transcurso do prazo prescricional. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando a parte autora não adota as providências necessárias para viabilizar o ato no prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 628 (REsp 1101412/SP); TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023. (TJ-MT 0022799-82.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

À vista disso, não se vislumbra causa idônea capaz de afastar a fluência regular do prazo prescricional. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão veiculada na inicial.
Como consequência, deve ser determinada a suspensão dos protestos eventualmente lavrados em relação às notas promissórias discutidas na demanda.

Considerando-se a extinção do processo, cumpre impor à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É incabível a majoração dos honorários em grau recursal, ante a inexistência de condenação no Juízo de origem
.

Face

a
o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, acolhendo a Exceção de
Pré
-Executividade e extinguindo o feito, em razão da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Determino, ainda, o levantamento dos bens e valores eventualmente constritos no curso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025